Tribunal: TCU
Processo: 001.292/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 850/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar atendida a determinação exarada por meio do subitem 1.6.1 do Acórdão 2577/2022-TCU-Plenário , conforme pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.292/2023-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Serviço Social 6a Região (MG) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência do presente acórdão ao Conselho Regional de Serviço Social 6a Região (MG), acompanhado da instrução técnica inserta à peça 11; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.